Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-06.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA FÁTICA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA ELIMINAR CONTRADIÇÃO. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Embargos de declaração em que a parte alega que o Acórdão que determinou o não provimento de seu recurso de agravo de instrumento foi decidido a partir de premissa fática diversa. Requereu a concessão de efeitos infringentes para a declaração de nulidade de citação e todos os atos processuais posteriores.
2. Ainda que acolhidos os embargos declaratórios para eliminar contradição, o resultado de julgamento não merece qualquer alteração. Inexiste o alegado vício de citação editalícia, uma vez que o requerido foi citado pessoalmente.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento anterior. .